Tribunal: TJSP
Processo: 2060297-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO PLEITO. BENESSE INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.